Tribunal: TJDFT
Processo: 0722081-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. VERIFICAÇÃO.
1. Levando-se em conta que, nos autos de origem, foi prolatada sentença de mérito, a qual inclusive formulou resolução acerca do ponto que o agravante buscava impugnar no agravo de instrumento, este recurso de fato restou prejudicado, ante a perda superveniente do seu objeto.
2. Agravo interno não provido.